Tribunal: TJDFT
Processo: 0721533-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0721533-70.2021.8.07.0000 PACIENTE: JHONATAN GABRIEL PAULO SILVA IMPETRANTE: RICARDO DOMINGUES REIS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de YARA (registro civil: Jhonatan Gabriel Paulo Silva), presa em flagrante no dia 20 de junho de 2021, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal. Em breve resumo, invoca o impetrante a excepcionalidade da privação da liberdade e o princípio constitucional da não culpabilidade para afirmar que o decreto de prisão preventiva deve ter base empírica e concreta, demonstrando-se a necessidade e a presença dos requisitos legais. No caso, entende ausentes as hipóteses da segregação cautelar. Não há necessidade da cautela para garantia da ordem pública, a paciente é primária, sem antecedentes penais, além de possuir residência fixa e exercer atividade lícita. Por fim, ressalta que “em nenhum momento ficou evidenciado por meio de elementos concretos que, caso seja posto em liberdade – o que é a regra no nosso Sistema Processual, que a paciente voltará a delinquir, de forma que a sua liberdade em hipótese alguma colocará em risco o meio social”, sendo possível, a fixação de medida cautelar diversa da prisão. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. O Auto de Prisão em Flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto fora a paciente presa em perseguição policial logo após a prática do roubo contra a vítima que se encontrava no interior do seu automóvel em local público, em concurso de agente, com utilização de uma faca. Para o crime imputado é cominada pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). Quanto à necessidade da prisão, mediante um exame preliminar da impetração, tenho que a decisão ora impugnada contém fundamentos suficientes indicando a gravidade concreta da conduta – e a consequente necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública -, extraída da maneira, acima exposta, em que cometido o delito. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Ainda que ela possua condições pessoais favoráveis, não são elas garantidoras de sua liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência nesse sentido. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator